Tribunal: TJSP
Processo: 1002635-02.2022.8.26.0604
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Tavares de Almeida
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
AÇÃO de restituição de valores cumulada com INDENIZATÓRIA - autor - motOcicleta - aquisição - ANÚNCIO EM rede social (facebook) - ATUAÇÃO DE TERCEIRO ESTELIONATÁRIO COMO INTERMEDIADOR - conta para a transferência dos valores - DESTINAÇÃO - falsário - AUTOR - pretensão - ressarcimento dO NUMERÁRIO e INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - FUNDAMENTO - RÉU - falha na prestação do serviço - AUTORIZAÇÃO DE

Ementa:
AÇÃO de restituição de valores cumulada com INDENIZATÓRIA - autor - motOcicleta - aquisição - ANÚNCIO EM rede social (facebook) - ATUAÇÃO DE TERCEIRO ESTELIONATÁRIO COMO INTERMEDIADOR - conta para a transferência dos valores - DESTINAÇÃO - falsário - AUTOR - pretensão - ressarcimento dO NUMERÁRIO e INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - FUNDAMENTO - RÉU - falha na prestação do serviço - AUTORIZAÇÃO DE abertura da conta POR AGENTE CRIMINOSO - instituição financeira - NÃO PARTÍCIPE DA FRAUDE - culpa exclusiva de terceiro e concorrente do autor - DESCUIDO NA CHECAGEM DA LICITUDE DA INTERMEDIAÇÃO E DAS PRÁTICAS ADOTADAS PARA A AQUISIÇÃO DE VEÍCULO - FORTUITO EXTERNO - art. 14, §3o, II, DA LEI 8.078/90 - PRECEDENTES - PEDIDO INICIAL - IMPROCEDÊNCIA - sentença - MANUTENÇÃO.

APELO DO AUTOR DESPROVIDO.